Tribunal: TJMT
Processo: 1005765-69.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005765-69.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[MUNIKE MOREIRA DA LUZ - CPF: 045.724.361-93 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005765-69.2022.8.11.0037

APELANTE:
MUNIKE MOREIRA DA LUZ.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. ÔNUS DA PROVA NO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de instituição financeira, mantendo a higidez de cédulas de crédito bancário e condenando ao pagamento das custas e honorários.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(ii) saber se há abusividade nos encargos contratuais cobrados, em especial juros remuneratórios, capitalização mensal e demais cláusulas financeiras, justificando a revisão contratual, a descaracterização da mora e eventual repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. O julgador é o destinatário da prova e pode indeferir a produção probatória que considerar prescindível, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, os documentos contratuais e planilhas de cálculo foram suficientes à elucidação da controvérsia de natureza jurídica.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

5. A taxa de juros praticada não demonstrou onerosidade excessiva ou desvantagem injustificada em relação à média de mercado, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Tema 27).

6. A utilização da Tabela Price não implica ilegalidade, sendo aceita como método legítimo de amortização de dívidas.

7. A planilha de débito unilateralmente apresentada reflete os dados do contrato e permite o controle do valor cobrado. Ausente prova de ilegalidade, mantém-se a validade do título.

8. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora do ônus mínimo de comprovar os vícios contratuais alegados. Não demonstrado pagamento indevido ou ilegalidade nos encargos, incabível repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial contábil, quando os documentos constantes dos autos são suficientes à elucidação da controvérsia, não configura cerceamento de defesa.

2. A capitalização mensal de juros é válida se pactuada expressamente, conforme previsto na MP 2.170-36/2001.

3. Juros remuneratórios acima da média de mercado não são automaticamente abusivos, exigindo prova de onerosidade excessiva.

4. A Tabela Price e a planilha unilateral não invalidam o título executivo quando refletirem os termos contratuais.

5. A incidência do CDC não dispensa a parte do ônus de indicar elementos mínimos de ilegalidade para autorizar a revisão contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 370, p.u.; MP 2.170-36/2001; CDC, arts. 6º, VIII, X; 51, §1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005765-69.2022.8.11.0037

APELANTE:
MUNIKE MOREIRA DA LUZ.

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNIKE MOREIRA DA LUZ
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos Monitórios opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
que julgou improcedente o pedido, condenando a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial contábil, requerida para demonstrar o suposto excesso de execução e a existência de cobranças indevidas.

No mérito, aduz que a planilha de cálculo juntada à inicial é unilateral, imprecisa e desprovida de elementos que permitam aferir a regularidade da dívida, não sendo possível verificar a incidência de juros, correção e amortizações.

Defende a nulidade do título executivo e, subsidiariamente, a necessidade de revisão contratual, com exclusão de encargos abusivos, descaracterização da mora e repetição do indébito. Pleiteia, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil, essencial à demonstração de excesso de execução e identificação de cobranças indevidas.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o julgador é o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que reputar desnecessárias ao deslinde da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único).

Na hipótese, os elementos constantes dos autos, notadamente os contratos bancários e os demonstrativos de evolução da dívida, foram suficientes para o convencimento do juízo.

Ademais, os pontos controvertidos dizem respeito à validade de cláusulas contratuais expressas, como a previsão de capitalização de juros e a taxa remuneratória aplicada, cuja aferição independe de apuração técnica, tratando-se de matéria eminentemente jurídica.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Observa-se dos autos que Munike Moreira da Luz opôs embargos monitórios sob o fundamento de que a dívida cobrada pela cooperativa recorrida é excessiva, não refletindo fielmente os encargos contratuais e os pagamentos realizados.

Aponta que o demonstrativo de débito é unilateral, desprovido de elementos concretos quanto à evolução do saldo, juros incidentes e demais encargos, o que, a seu ver, tornaria inexigível o crédito. Defende que os juros remuneratórios pactuados superam a taxa média de mercado e requer a revisão das cláusulas reputadas abusivas.

A insurgência não merece acolhimento.

O título executivo foi constituído a partir de três Cédulas de Crédito Bancário, cujas cláusulas expressam de forma clara as condições pactuadas, inclusive quanto à taxa de juros, sistema de amortização e capitalização mensal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pactuação expressa da capitalização, ela é válida, inclusive sob a sistemática da Tabela Price. Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora sustenta a abusividade dos juros remuneratórios contratados (3,33% a.m. e 48,16% a.a.), a ilegalidade da capitalização mensal, a nulidade da Tabela Price e a indevida cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) examinar a existência de abusividade nos juros remuneratórios; (iii) aferir a validade da capitalização mensal e da utilização da Tabela Price; e, (iv) analisar a legalidade da cobrança de tarifas e da contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença ao questionar a conclusão de inexistência de abusividade dos juros, a legalidade da Tabela Price e a regularidade das tarifas cobradas.

5. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais de abusividade demonstrada (CDC, art. 51, §1º).

6. O contrato impugnado prevê taxa de juros de 3,33% a.m. (48,16% a.a.), próxima à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes em março/2023 (2,12% a.m. e 28,58% a.a.), não se evidenciando onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada que justifique a intervenção judicial.

7. O STJ, no REsp 1.061.530/RS (repetitivo), consolidou o entendimento de que a revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade, sendo insuficiente a mera discrepância em relação à taxa média de mercado. A jurisprudência recente reforça que o fato de a taxa contratada superar a média não implica abusividade automática (REsp 2.015.514/PR, 3ª Turma, j. 07/02/2023).

8. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida, desde que expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Constatada a previsão expressa no contrato, impõe-se a manutenção da cláusula.

9. A utilização da Tabela Price não caracteriza ilegalidade, por constituir método matemático de amortização amplamente aceito e reconhecido pela jurisprudência (TJMT, AC 1001469-67.2019.8.11.0050, j. 17/05/2022).

10. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme Súmula 566/STJ. No caso, a cobrança foi expressamente prevista e pactuada.

11. Quanto ao seguro prestamista, ausente prova de venda casada, válida a contratação realizada de forma autônoma e facultativa, em instrumento apartado, nos termos do Tema 972/STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A mera fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano ou superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada do consumidor.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, conforme a MP 2.170-36/2001.

3. A utilização da Tabela Price, a cobrança da tarifa de cadastro e a contratação facultativa de seguro prestamista não
configuram ilegalidade ou abusividade quando regularmente pactuadas." (N.U 1031020-03.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Quanto à taxa de juros, o contrato estipula percentual em consonância com a média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza, conforme tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil. O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), firmou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser demonstrada a discrepância injustificada em relação à taxa média do mercado.

No presente caso, não restou comprovada qualquer anomalia nos encargos pactuados. Ao contrário, os documentos constantes dos autos evidenciam a regularidade das cláusulas e a inexistência de cobranças ilegítimas.

A planilha de cálculo apresentada não é nula por ser unilateral, pois reflete os dados do contrato e permite aferir a composição do débito.

Não há falar, portanto, em descaracterização da mora, pois ausente encargos abusivos incidentes no período de normalidade. Igualmente, é incabível a repetição do indébito, porquanto não comprovado pagamento indevido.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que reconhecida, não dispensa a parte hipossuficiente do ônus de apresentar mínimos elementos de prova quanto à suposta ilegalidade dos encargos, o que não ocorreu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Tendo em vista que a parte recorrente não fora sucumbente na origem, deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026